Tribunal: TCU
Processo: 006.640/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de má gestão de recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa aos recursos transferidos ao município de Baturité/CE no âmbito do PNAE/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à irregularidade 1 descrita na instrução de 29/8/2023 (peça 33, p. 10); 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Cristiane Braga Saraiva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as alegações de defesa de João Bosco Pinto Saraiva em relação à irregularidade 2 descrita na instrução de 29/8/2023 (peça 33, p. 11), aproveitando-as à revel Cristiane Braga Saraiva; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.